Tribunal: TJDFT
Processo: 0724540-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0724540-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): FRANCISCO JOSÉ ALVES MARTINS Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por FRANCISCO JOSÉ ALVES MARTINS em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento no 0712141-18.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência para o prosseguimento do ora agravante nas demais fases do concurso público, destinado ao provimento de vagas para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal ou, subsidiariamente, a reserva de vaga. A d. magistrada fundamentou, em suma, a impossibilidade, em análise perfunctória dos autos, de se aferir a relevância da patologia apresentada pelo autor, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório e a eventual dilação probatória. O agravante alega comprovar, nos autos, cabalmente, sua condição de apto a continuar no certame, na qualidade de pessoa com deficiência, conforme laudo ortopédico apresentado. Discorre sobre a necessidade da tutela de urgência, uma vez que, além da probabilidade de o direito ficar perfeitamente demonstrado pelas provas nos autos, o perigo da demora também se mostra evidenciado, tendo em vista que, nos termos do edital de no 20 (Doc. 05), a prova de capacidade física será realizada entre os dias 22 e 30 de julho do corrente ano, bem como a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social. Afirma que, caso não haja a concessão da tutela de urgência pleiteada, o concurso seguirá seu rito normalmente, sendo muito mais dispendioso, em termos financeiros e mesmo por tempo, aguardar-se uma decisão de mérito, que pode, eventualmente, ser proferida, quando já desfeita toda a estrutura de logística do certame. Pede seja concedida tutela de urgência antecipada para permitir que retome sua participação no concurso, na condição de pessoa com deficiência, e, em obtendo êxito nas fases subsequentes, que lhe seja garantida a posse, ainda que precária, no cargo, ou, subsidiariamente, que lhe seja reservada a vaga condizente com a sua respectiva classificação, até que a ação originária transite em julgado. No mérito, postula seja provido o recurso e confirmada a liminar. Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Inicialmente os autos foram conclusos no Plantão Judicial de 2a instância, tendo o em. Des. Plantonista proferido o decisum de ID 37619144, no qual consignou a ausência de risco de perecimento do direito que não pudesse aguardar o horário do expediente forense. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão agravada: (...) Diante do documento apresentado (ID 131955885), defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de eventos – Cebraspe e do Distrito Federal, porém aquele age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o primeiro réu do polo passivo. Retifique-se o cadastramento para constar no polo passivo apenas o Distrito Federal. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguimento nas demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal ou, subsidiariamente, a reserva de vaga. Para fundamentar o seu pleito alega o autor que concorreu nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecida a sua deficiência física, além de ter sido reprovado na fase de exames biométricos e avaliação médica. Afirma ter sido considerado inapto de forma definitiva no certame, porque a junta médica apontou a existência de condições ortopédicas no tornozelo esquerdo descritas no edital como condições incapacitantes para o cargo. Assevera que no recurso administrativo apresentou laudos médicos que atestam a sua deficiência e a aptidão para o cargo, mesmo sendo portador de deformidade adquirida. Acrescenta que atualmente trabalha na área de segurança pública, ocupando o cargo de guarda municipal. Por fim, destaca que está em curso a etapa de investigação de vida social até o dia 21/07/2022 e a prova de capacidade física possui previsão de início em 22/07/2022. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O autor não foi considerado pessoa com deficiência em razão do seu quadro clínico não acarretar em limitação funcional que promova dificuldade para a função do membro inferior esquerdo, não se enquadrando no Decreto no 3.289/99, conforme justificativa ao recurso apresentado (ID 131761181). Contudo, o laudo médico de ID 131761183 anexado pelo autor indica que ele é portador de deficiência, em razão de possuir deformidade/deficiência adquirida do segmento do tornozelo esquerdo, com repercussão em toda mobilidade das articulações adjacentes do membro (joelho e quadril). Quanto a eliminação do autor na fase de avaliação médica, o documento de ID 131761180 demonstra que a junta médica concluiu pela inaptidão do autor elencando vários motivos de natureza ortopédica, aparentemente em razão da condição apresentada no tornozelo esquerdo, sendo constatada a presença de condições incompatíveis com o cargo pretendido, previstas nos itens do tópico 12.10.2 do edital de abertura, portanto, verifica-se que o ato de eliminação foi devidamente motivado. Em uma análise perfunctória dos autos, típica desse momento processual, verifica-se que a questão acerca do enquadramento ou não de deficiência nos termos do Decreto no 3.298/1999 e das demais disposições legais sobre o tema necessita de dilação probatória, posto que há divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial e o laudo apresentado pelo autor, assim como, eventual compatibilidade da condição diagnosticada com o exercício do cargo, portanto, as questões levantas pelo autor não podem ser verificadas liminarmente e precisam ser elucidadas durante a instrução processual, especialmente mediante prova pericial. Ressalta-se, ainda, que o exercício do cargo de Guarda Municipal é insuficiente para a comprovação do preenchimento dos requisitos do cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, pois se tratam de cargos diversos e com atribuições distintas. Assim, não é possível em análise perfunctória dos autos aferir-se a relevância da patologia apresentada pelo autor, sendo imprescindível o estabelecimento do contraditório e a eventual dilação probatória, portanto, o pedido não pode ser acolhido. Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Da análise do conteúdo probatório contido nos autos, verifica-se que o agravante possui deformidade/deficiência adquirida (Cid 10: M21.6) no tornozelo esquerdo após sofrer acidente automobilístico em 1999, quando prestava serviço ao Exército Brasileiro. Consta do laudo médico (Id no 37618888), atestado pelo Dr. Igor de Lucena, Ortopedista e Traumatologista, que a deficiência, adquirida no tornozelo esquerdo, repercute em toda a mobilidade das articulações adjacentes do membro (joelho e quadril), o que, segundo o laudo, o enquadra no Decreto no 3.298/99, art. 4o, inciso I[1]. Por outro lado, em que pese a aferição da patologia apresentada pelo agravante necessite, eventualmente, de outras provas, tal qual a perícia médica judicial, tem-se que, como dito na decisão agravada, a junta médica, ao analisar o recurso administrativo interposto, de maneira fundamentada, considerou o recorrente inapto diante da incompatibilidade das condições apresentadas com o exercício do cargo pretendido. Registra-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, não verificada, por ora, a probabilidade do direito, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;